Tribunal: TJBA
Processo: 8035241-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035241-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: UELLINGTON PIMENTA Advogado(s): JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS, MATHEUS DE OLIVEIRA SAMPAIO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. MEDIDA COERCITIVA LEGÍTIMA. ART. 3º, § 9º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 E ART. 139, IV, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO DO CREDOR E PERIGO DE DANO INVERSO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A restrição de circulação de veículo, via RENAJUD, em ação de busca e apreensão, é medida coercitiva legalmente admitida para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário. 2. O art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/69, ao prever a "restrição judicial na base de dados do Renavam", abrange o bloqueio de circulação como meio de coibir a ocultação e assegurar o resultado útil do processo. 3. Presentes a probabilidade do direito do credor (mora comprovada) e o perigo de dano inverso (risco de deterioração ou ocultação do bem), deve ser mantida a decisão que impôs a restrição, nos termos do art. 300 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8035241-10.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante UELLINGTON PIMENTA e como Agravado, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora